Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. teoria finalista mitigada. efeito suspensivo. indeferido. pagseguro. serviços bancários. bloqueio de valores e encerramento de conta. suspeita de fraude. alegação de desinteresse comercial. fraude não comprovada. falha na prestação do serviço configurado. dever de ressarcimento. dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora: (1) a quantia de R$ 1747,00, referente ao saldo em conta indevidamente bloqueado. O numerário deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a retenção (22/7/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (2) a quantia de R$ 2000,00, a título de indenização por danos morais. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68113133). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68113138).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pela ré.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não bastando a alegação genérica de grave dano de difícil ou incerta reparação.
5. Preliminarmente, em que pese a parte autora não ser destinatária final do serviço prestado pela recorrente, o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, nos termos do que preconiza o REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012. Portanto, a questão de direito material será analisada à luz do direito do consumidor, haja vista a vulnerabilidade técnica e probatória da autora recorrente.
6. Consta da inicial que o autor firmou com a ré um contrato de prestação de serviços bancários de movimentação de conta corrente de sua titularidade de n° 58831543-2, agência n° 0001. Nesse contexto, recebeu uma transação de R$ 1.700,00 no dia 22/07/2024, referente ao ganho de uma aposta. Posteriormente, o requerente tentou efetuar uma transferência de R$ 200,00 para um site de apostas, no entanto o código cópia e cola do pix falhou. Em seguida, a parte requerente pediu que sua esposa gerasse um código em seu aplicativo de apostas, para que o requerente efetuasse o pagamento, porém, também não obteve sucesso. No dia 22/07/2024, o autor foi informado de que sua conta junto ao Banco requerido havia sido bloqueada. Após, o requerente entrou em contato com o Banco por ligação, quando lhe foi informado que sua conta ficaria bloqueada durante 90 dias e a que após 90 dias passaria por uma nova análise para possível liberação do saldo retido, em razão de quebra de contrato.
7. Por seu turno, o réu alega que o encerramento da conta se deu com base em cláusulas contratuais que eram de conhecimento do autor, inexistindo dano no caso em análise. Reforça que informou ao consumidor que o encerramento se deu por desinteresse comercial, sendo o saldo bloqueado, por se tratar de uma conta de intermediação de pagamentos, ocorreu com o objetivo de ressarcir eventuais consumidores lesados. Ressalte-se que, em contestação, o réu afirmou que “em caso de utilização dos serviços de forma prejudicial ao mercado de consumo, ou suspeitas, o réu possui prerrogativa, seja de forma motivada ou não, de encerrar o contrato, com bloqueio do saldo, visando o ressarcimento de eventuais consumidores lesados pelas atividade do titular da conta na plataforma”, bem como que “estando comprovado que o bloqueio foi realizado como medida de segurança – do vendedor, do comprador e dos demais usuários do serviço, bem como o encerramento da conta, é inegável que não se pode vislumbrar qualquer falha na prestação do serviço, impondo-se a improcedência dos pedidos na forma do art. 14, § 3o, I, do CDC”.
8. No caso, a sentença dispôs que: "No caso dos autos, a parte ré apresentou defesa escrita e neste documento informou ao juízo que a conta corrente da parte autora foi suspensa e posteriormente encerrada por suspeita de fraude, ou seja: foi aplicado o disposto no artigo 6.o da Resolução 4753/2019; não obstante, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar documentalmente (artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil) que o consumidor participou de alguma atividade ilícita e utilizou os serviços contratados como forma de concretizar eventual ardil em prejuízo de terceiros, na medida em que não foram anexados ao processo, por exemplo: (1) boletim de ocorrência com uma investigação policial envolvendo o nome da parte autora e da pessoa hipoteticamente prejudicada pela conduta daquela; (2) procedimento administrativo de apuração de supostos atos ilícitos praticados por meio da conta corrente e da instituição financeira."
9. Com razão o juízo a quo. Com efeito, ao contrário do alegado em contestação, o recorrente não trouxe provas que demonstrassem a mínima suspeita de fraude nas movimentações feitas pelo recorrido, sendo certo que as exigências contidas nos contatos da recorrente com o autor não explicitam de forma clara os motivos concretos pelos quais o dinheiro creditado estava bloqueado, apenas informa suspeita possível suspeita de fraude (ID 68113121 e seguintes). Nesse aspecto, a mera alegação de suspeita de fraude sem a efetiva comprovação desta, amparada sob o manto do ‘desinteresse comercial’, não pode servir de base para o encerramento da conta e bloqueio de valores, observando-se o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa. Em síntese, a recorrente sequer descreveu qual foi o indício que ensejou o bloqueio da quantia creditada em favor do recorrido e o encerramento de sua conta, o que demonstra a ilegalidade da medida e a consequente falha na prestação de serviços.
10. Em arremate, a ocorrência de danos morais na espécie é evidente, uma vez que o recorrido permanece há vários meses sem poder utilizar dos valores constritos em sua conta, em virtude de prática ilícito da recorrente, inclusive mantém os valores bloqueados após determinação liminar, conforme comprova o recorrido nos documentos de ID 51807403. Neste contexto, o valor de R$ 2.000,00, fixado pelo juízo a quo, mostra-se suficiente a compensar o dano sofrido, ao tempo em que não promove enriquecimento ilícito pela parte. Frisa-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.